Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-42.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800509-42.2021.8.14.0018

APELANTE: LUIS GONZAGA BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800509-42.2021.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341-A

APELADO: LUIS GONZAGA BARROS

ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA – OAB/PA 16482-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE PELO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação movida por consumidor idoso, visando à cessação de descontos bancários e à reparação por danos morais.

A controvérsia gira em torno da ausência de prova da contratação dos serviços bancários que ensejaram os descontos nos proventos do autor.

Aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, competia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, o que não foi feito.

A simples alegação de contratação não se presta, por si só, à comprovação da anuência do consumidor, especialmente diante de sua hipossuficiência e da natureza alimentar dos valores descontados.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
LUIS GONZAGA BARROS
, qualificado nos autos como aposentado, contra o
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando o autor ser pessoa idosa e hipossuficiente, que teve descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, oriundos de tarifas bancárias decorrentes de serviços não contratados.

Sustenta que os descontos causaram-lhe danos materiais e morais, razão pela qual requereu a condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de contratação válida dos serviços bancários e condenando o banco à restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o réu interpôs
apelação cível
, alegando a legalidade dos descontos e sustentando a existência de contratação válida, além da ausência de comprovação de dano moral. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

O
autor apresentou contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que jamais houve contratação dos serviços e que o banco não apresentou qualquer documento que demonstrasse sua anuência.

VOTO

A questão central reside em saber se o banco apelado logrou êxito em comprovar a existência de contratação válida e eficaz de serviços financeiros que justificassem os descontos realizados, à luz da inversão do ônus da prova determinada nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o juiz pode inverter o ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou este for hipossuficiente. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo-lhe comprovar a regularidade da prestação de serviços. A ausência de comprovação da contratação implica a ilicitude dos descontos e enseja o dever de restituição e, eventualmente, de reparação por danos morais.

No caso em análise, a inversão do ônus da prova foi corretamente determinada diante da condição de vulnerabilidade do autor, idoso e aposentado, que alega não ter contratado os serviços objeto dos descontos. Competia, pois, ao banco demonstrar a existência de relação contratual válida, mediante juntada de contrato assinado ou outro documento idôneo que evidenciasse a anuência do consumidor aos descontos realizados.

Ocorre que o banco apelado não se desincumbiu de seu encargo. Não há nos autos qualquer contrato subscrito pelo autor, tampouco registro de autorização válida e inequívoca que comprove a contratação dos serviços ou a ciência do consumidor sobre os descontos incidentes em sua conta. A mera existência de movimentações financeiras ou extratos que demonstrem a realização de débitos não supre a prova da relação jurídica.

A ausência de prova da contratação revela a ilegalidade dos descontos, mormente diante da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria, que gozam de proteção legal.

O banco apelado não demonstrou a existência de contratação válida dos serviços que ensejaram os descontos na conta do autor. Invertido o ônus da prova, era dever da instituição financeira apresentar prova da regularidade da contratação, o que não foi feito. Ausente tal comprovação, resta evidenciada a ilegalidade dos descontos, e como consequência, o dever de restituir e de indenizar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por todos os seus fundamentos.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025